Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-40.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002430-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
APEL
AÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, CERCEAMENTO DE DEFESA, COISA JULGADA, IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso Em Exame

1.
Apel
ação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Cuiabá e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo ente municipal e condenou-o ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário aos servidores contratados, respeitada a prescrição quinquenal.

2.
O Município de Cuiabá alegou diversas preliminares, sustentando a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir, a revogação da justiça gratuita, o cerceamento de defesa, a coisa julgada, a irregularidade na representação do sindicato, a inadequação da via eleita e a prescrição quinquenal. No mérito, argumentou a validade das contratações temporárias com base na legislação federal e municipal aplicável, bem como a ausência de direito ao FGTS e demais verbas rescisórias.

3.
O SINTEP/MT, por sua vez, alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais e reiterou a tese da nulidade dos contratos.

II.
Questão Em Discussão

4.
Há duas questões em discussão: (i) a análise das preliminares suscitadas pelas partes; e (
ii
) no mérito, a validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá e a consequente obrigação de pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

5.
No tocante às preliminares, foram rejeitadas as alegações de inépcia da
petição inicial, falta de interesse de agir, revogação da justiça gratuita, cerceamento de defesa, coisa julgada, irregularidade na representação do sindicato, inadequação da via eleita, prescrição quinquenal e ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os requisitos processuais foram atendidos, não havendo impedimentos ao julgamento do mérito.

5.
Foram acolhidas as preliminares de ausência de interesse processual do SINTEP/MT, pois a sentença já lhe foi favorável, tornando seu recurso desnecessário, e de concessão da justiça gratuita, pois não houve comprovação de que a parte teria condições financeiras de arcar com as custas do processo.

III.
Razões De Decidir

6.
O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei específica e respeitada sua transitoriedade.

7
.
O SINTEP/MT não apresentou documentação hábil a comprovar que os contratos foram renovados sucessivamente e de forma irregular,
descaracterizando sua excepcionalidade.

8
.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a nulidade da contratação temporária deve ser demonstrada com documentos que indiquem a extrapolação dos prazos legais ou a ausência de interesse público excepcional.

9
.
A ausência de provas documentais específicas inviabiliza a condenação do Município ao pagamento de FGTS e demais verbas rescisórias.

IV.
Dispositivo e tese

1
0
.
Preliminar de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, revogação da justiça gratuita, cerceamento de defesa, coisa julgada, irregularidade na representação do sindicato, inadequação da via eleita
, prescrição quinquenal, ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Preliminares de ausência de interesse processual e
concessão da justiça gratuita acolhidas.
Recurso do SINTEP/MT não conhecido por falta de interesse recursal.
Conhecidas a
Remessa necessária e
a
A
pel
ação
interposta pelo
Município de Cuiabá
. No mérito provid
o o recurso
da municipalidade
e
, em

reexame
necessário, retificada

a sentença
para
julgar improcedentes os pedidos da
inicial
.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova sobre a irregularidade da contratação temporária cabe ao autor da ação.

2.
A mera alegação de sucessivas renovações contratuais não caracteriza, por si só, a nulidade do contrato temporário, sendo necessária a comprovação documental da irregularidade.

3.
A ausência de comprovação documental da extrapolação dos prazos legais ou da ausência de excepcionalidade do interesse público impede a condenação da Administração ao pagamento de FGTS e demais verbas rescisórias.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 319, 330, §1º, I, 373, I, e 489, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, IRDR Tema 03; TJ-MT, AC nº 1001626-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023; TJ-MT, AC nº 1001597-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois
Recursos de
Apel
ação
, com Remessa Necessária,
interpostos pelo Município de Cuiabá (
primeiro
A
pel
ant
e
)
e pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso
-
SINTEP/
MT

(
segundo
A
pel
ant
e
)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
nº
1002430-40.2016.8.11.0041
.

Após regular tramitação, o
Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
declarando a nulidade da contratação
temporária
e condenando o requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignado,
o
Município de Cuiabá, como primeiro
A
pel
ant
e
, apresentou nove preliminares:
inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, concessão da justiça gratuita, cerceamento de defesa,
coisa julgada,
irregularidade na representação do sindicato, inadequação da via eleita, falta de interesse processual e prescrição quinquenal
. No mérito, sustenta a validade das contratações com base na Lei Federal nº 8.745/1993 e na Lei Municipal nº 4.424/2003, argumentando que os servidores estavam sujeitos a um regime especial administrativo e, portanto, não possuíam direito ao FGTS ou outras verbas rescisórias. Cita jurisprudência do STF para defender a possibilidade de contratação temporária pela Administração Pública, independentemente da natureza do serviço prestado. Caso mantida a condenação, requer a compensação de valores já pagos, dedução de tributos e a realização de depósitos do FGTS em conta vinculada. Pleiteia ainda a fixação dos honorários advocatícios apenas após a liquidação da sentença, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência e isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o
SINTEP/MT
alega
três preliminares:

inadmissibilidade do recurso por ofensa ao
princípio da dialeticidade, concessão da justiça gratuita e prescrição quinquenal
.
No mérito, defende que há entendimento consolidado sobre o
direito dos servidores temporários ao 13º salário e ao adicional de 1/3 sobre as férias
, argumentando que a nulidade do contrato
não isenta a Administração do cumprimento de obrigações constitucionais
. Requer a observância da jurisprudência do
STF no RE nº 234.068
ou fundamentação expressa para eventual distinção, conforme o
art. 489, VI, do CPC
.

O SINTEP/MT,
na condição de segundo
A
pel
ant
e
, interpôs Recurso de
Apel
ação alegando
preliminar de
cerceamento de defesa
, pois o juízo de primeiro grau

in
d
eferiu a produção de provas documentais essenciais para comprovar as irregularidades na contratação. Argumenta que essa decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, citando precedente do STF e requerendo sua expressa menção nos termos do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
em
contrarrazões
, com 12 (doze) páginas, suscita
preambular

em contrarrazões ao recurso do SINTEP/MT, sustenta
falta de interesse processual
, pois a sentença

já foi favorável ao sindicato
. Argumenta que a
juntada tardia de documentos
não deve ser admitida, pois deveriam ter sido apresentados no momento do ajuizamento da ação, conforme o
art. 320 do CPC
, e que o
indeferimento da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público
, nos termos de manifestação já juntada aos autos em momento pretérito
(I
d
.

173729669
)
.

Registro que o
primeiro

A
pel
ant
e
,
é dispensado
de preparo nos termos
do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste E. Tribunal
de Justiça (Id.
171221674
).
O segundo
A
pel
ant
e
, por sua vez, possui justiça gratuita deferida nos autos
(Id.
57053994).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da
apel
ação e da remessa necessária, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Alega o primeiro
A
pel
ant
e
a inépcia da petição inicial
com fundamento nos
arts
. 319, III, e 330, §1º, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o SINTEP/MT não demonstrou documentalmente a prorrogação irregular dos contratos temporários
(Id.
170372261 –
pdf
. 13
16
).

Pois bem. No
s termos do
art. 319 do Código de Processo Civil
, a petição inicial deve conter a
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido
, permitindo que a parte adversa compreenda e possa exercer sua defesa de maneira plena.

No caso concreto, verifica-se que o
SINTEP/MT apresentou a fundamentação necessária para o pedido
, descrevendo as
irregularidades na contratação dos servidores temporários
, apontando
o contexto fático da demanda e os direitos alegadamente violados
.

Em situação análoga este E. Tribunal também decidiu:

“
[...] REMESSA NECESSÁRIA/
APEL
AÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
PARA AFERIR O REAL GRAU DE EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...]
2. Não há falar em inépcia da petição inicial quando a fundamentação e os pedidos
encontram-se
apresentados com clareza, possibilitando de se extrair a causa de pedir e pedido, permitindo a compreensão e defesa pela parte adversa. [...] (TJ-MT 00006440520118110024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/
2021)[...]
”[
g.n
]

Diante do exposto,

rejeito
a preambular.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O primeiro
A
pel
ant
e
alega a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando
pela impossibilidade de conferir se os representados neste processo coincidem com aqueles de outras ações ajuizadas, resultando em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
(Id. 170372261 –
pdf
. 1
7
/20).

Contudo, tal alegação não merece prosperar.
Primeiramente, observa-se que o Município teve plena ciência da lide e das partes envolvidas desde a citação, sendo-lhe oportunizado o direito de se manifestar sobre os pleitos formulados. Além disso, a relação dos substituídos consta nos autos, permitindo a verificação dos indivíduos abrangidos pela ação
(Id.
56188978 –
pdf
. 06/07).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pelo Município de Cuiabá
.

DA PRELIMINAR DE
OFENSA A
COISA JULGADA

O ente municipal aduz a ocorrência de coisa julgada, afirmando que
“
[...]

Ora
, como é possível verificar se os representados (e não substituídos) em determinado processo não são os mesmos representados constantes em outra demanda? Se o advogado da parte coloca como autor SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (e não os servidores que constam em uma lista no meio da peça processual), como é possível verificar litispendência ou coisa julgada entre estas listas de servidores? Como podemos verificar que determinado servidor não figura em mais de uma lista? [...]”
(Id.
170372261 –
pdf
. 18).

Nos termos do
artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil
, a configuração da
coisa julgada
exige a identidade entre
as partes, a causa de pedir e o pedido
em relação a uma ação anteriormente transitada em julgado. Para que se reconheça a preclusão do direito de ação,
é imprescindível que as demandas sejam idênticas em todos esses aspectos
.

No caso concreto, o Município de Cuiabá não demonstrou a existência
da tríplice
identidade necessária para a caracterização da coisa julgada. A mera alegação de que há outras ações coletivas tratando de temas semelhantes não é suficiente para impedir o julgamento do presente caso, especialmente porque não há comprovação de que as ações anteriores envolvam os mesmos substituídos
(art.
373,
II do
CPC )

Nestes termos,
rejeito a preambular
de ofensa da coisa julgada.

DA PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE NA

REPRESENTAÇÃO
E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Quanto a irregularidade na representação e a inadequação da via eleita, a municipalidade s
ustenta que o SINTEP/MT não teria autorização expressa dos substituídos para atuar em juízo, o que configuraria irregularidade na representação processual
e inadequação na via eleita
(Id.
170372261 –
pdf
. 18/20).

Afirma que
“[...] infelizmente, o SINTEP ajuizou centenas de demandas nestes moldes. Pleiteia-se um direito heterogêneo, em inúmeras ações com litisconsórcio multitudinário, ao invés de manejar uma ação coletiva que reconheceria o direito coletivo de todos os servidores. Como se observa em alguns processos, aqui elencados, já há inúmeros processos idênticos distribuído a diversos juízes, trazendo, ainda, prejuízos quanto à uniformização de decisões.
[...]” (Id. 170372261 –
pdf
. 18).

No entanto,
é entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP/MT) possui legitimidade para atuar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
-
IRDR
-
Tema 03/TJMT)
.
A propósito:

“
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APEL
AÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022,
Publicado
no DJE 10/08/2022)
2. Embargos acolhidos com efeitos
infringentes.(
N.U 1005430-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/
2023)
[...]
” [
g.n
.]

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar vindicada
.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A municipalidade
, em sede preliminar, suscita a
falta de interesse de agir do
A
pelado
, sob o argumento de que a
sentença proferida já lhe foi favorável
, não havendo razão legítima para a interposição do recurso pelo sindicato
(Id. 170372261 –
pdf
. 1
7/20
).

A preliminar merece acolhimento.

O interesse de agir pressupõe a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da decisão judicial para a parte. No caso dos autos, verifica-se que o
SINTEP/MT não sofreu prejuízo com a sentença
recorrid
a a justificar a produção de provas nos autos
, pois obteve provimento favorável em relação aos pedidos formulados na petição inicial.

Nestes termos, é o entendimento da Corte Superior:

“[...]
PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
[...]
3.
In
casu
, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao
recorrente
, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem.
4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.
5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)
.
[...]
”
[
g.n
.]

Além disso, este E. Tribunal
em decisão monocrática da Exma. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou recurso interposto pelo SINTEP/MT em caso análogo, afirmando expressamente:

“
Nas contrarrazões recursais, o município argumenta que especificamente, na vertente da necessidade/utilidade, pois a sentença atacada na origem acolheu a pretensão deduzida pelo Sindicato na origem, de forma que NÃO restou caracterizado prejuízo processual ao Sindicato, de maneira que a pretensão recursal é inútil e desnecessária ao
recorrente
, sem desconsiderar que visa a produção das provas “documentais”, especificamente, a juntada de documentação que deveria ter sido apresentada com a Petição Inicial, e sem demonstrar qualquer justificativa para a ausência da juntada da documentação. De fato, não há interesse jurídico no recurso de
apel
ação interposto pelo SINTEP, considerando que a sentença foi procedente com a pretensão aduzida na inicial.”
(N.U 1005449-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Diante desse cenário,
acolho a preliminar
suscitada pelo Município de Cuiabá e
não conheço do recurso interposto pelo SINTEP/MT
, por falta de interesse recursal.

D
A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

O

Apel
ado
(
SINTEP
), sustenta que o recurso
interposto carece
de admissibilidade em razão da violação ao princípio da dialeticidade e que o
Recorrente
não apresentou argumentos específicos e fundamentados que refutassem os pontos da sentença, limitando-se à repetição de alegações anteriores, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório
(Id.
170372267
-
p
df
.
03/05).

O Superior Tribunal de Justiça

orienta
que

se deve
privilegiar “
[...] o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do
apel
o os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte entendimento:

“[...]
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença
recorrid
a e encontram-se associadas aos temas abordados.
[...]
”
(TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de 20/06/2024)
”

[
g.
N
.
]

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo
primeiro

Apel
ant
e
. As razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o seu inconformismo com a sentença, tendo em vista que ataca de forma direta e fundamentada os pontos cruciais apreciados pelo
j
uízo singular
.

Por estes motivos
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

DA PRELIMINAR D
E

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ARGUIDA NA APELAÇÃO E

EM CONTRARRAZÕES

O ente público alega a questão preambular de
revogação do
pedido de justiça gratuita, em virtude
da
parte não ter comprovado sua hipossuficiência financeira (Id. 170372261 –
pdf
.
11/
13). Por outro lado, em sede de contrarrazões,
A
pelado
requer a concessão do benefício,
posto que não
possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os encargos decorrentes da demanda, sem prejuízo de sua própria subsistência (Id. 170372267 -
pdf
.
05/14
).

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o verbete nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Contudo, uma vez deferida a justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a condição econômico-financeira da parte beneficiária, de modo que ausente provas suficientes de que o impugnado possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser mantido o benefício de assistência judiciária.

[...] ‘
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão
recorrid
o
. Incidência da Súmula 83 do STJ
’ (
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017,
DJe
29/03/2017). [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
720453/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de junho de 2020). [sem itálico e negrito no original]

Além disso, e
m caso análogo
este E. Tribunal
determinou que
“ausente provas acerca da possibilidade
d
o

Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença”
(N.U 1002938-83.2016.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019,
P
ublicado

no DJE 13/12/2019).

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela
apel
ada e
rejeito a preliminar suscitada
pelo primeiro
Recorre
nte
, mantendo a justiça gratuita já concedida em primeira instância.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ALEGADA NAS RAZÕES
RECURSAIS E
EM CONTRARRAZÕES

O Município de Cuiabá, em sede de
apel
ação, suscita a prejudicial de mérito
atinente

a
prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação (Id. 170372261 –
pdf
. 20).

Da mesma forma, o
representante da categoria, requer o recebimento das verbas no
lustro, conforme decidido em sentença (Id.
170372267).

Não obstante
,
a análise da prescrição quinquenal se confunde com o mérito recursal, pois envolve a discussão sobre o reconhecimento dos direitos dos servidores contratados temporariamente e a delimitação dos períodos efetivamente abrangidos pelo pedido. Assim, a apreciação dessa questão será postergada para a análise do mérito do recurso.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
, por se confundir com o mérito da causa.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada esta análise, conheço da Remessa Necessária e do recurso voluntário
do
primeiro Apelante
, porque próprio, tempestivo, estando
este
isento de preparo nos termos da Lei.
E, c
omo abordado preambularmente, não conheço da Apelação Cível do ent
e sindical

pela ausência de interesse recursal.

Dada a abrangência da matéria em discussão, procedo à análise conjunta do reexame necessário e da apelação
do primeiro Recorrente.

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de
Apel
ação, com Remessa Necessária, interpostos pelo Município de Cuiabá (primeiro
A
pel
ant
e
) e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/
MT (
segundo
A
pel
ant
e
), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1002430-40.2016.8.11.0041.

Extrai-se que, na origem, SINTEP/MT ajuizou a presente ação em nome de trabalhadores temporários contratados pelo Município de Cuiabá entre os anos de 2010 e 2016, pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do Município ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS aos
servidore
s, alegando que as contratações ocorreram de forma irregular e sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Os servidores substituídos na lide são:

Eliana Aparecida da Costa

Eliana Arruda do Amaral

Eliana Augusta Carvalho da Silva

Eliana Balduíno de Oliveira

Eliana Catarina
Varrese

Eliana
Germanio

Eliana Muniz Aguiar

Elianay
Alexandre da Silva

Eliane Alves Duarte

Eliane Aparecida da Silva Azevedo

Eliane Aparecida de Pinho

Eliane Barbosa Andrade

Eliane Batista Almeida Moreira

Eliane Bueno da Silva

Eliane Campos da Silva Omena

Eliane Cristina Marques Brandão

Eliane da Silva Ramos

Eliane de Almeida Silva

Eliane de Oliveira Silva

Após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, com a seguinte parte dispositiva:

"Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal."

Neste sentido, a
controvérsia recursal
gravita na
validade dos contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá e à alegação de que tais vínculos teriam sido sucessivamente renovados, descaracterizando sua natureza excepcional e configurando burla ao princípio do concurso público.

Preceitua o
artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil que o provimento de cargos públicos deve ocorrer, como regra geral, mediante prévia aprovação em concurso público.
Tal exigência,
todavia
, pode ser excepcionada nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, como no caso dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, bem como na contratação por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disp
osto no
inciso IX, da Constituição Federal,
do mencionado artigo,

in
verbis
:

“[...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
[...]”

Da análise desse dispositivo constitucional, conclui-se que a
contratação sem concurso público deve ocorrer por prazo determinado e estar estritamente vinculada à necessidade temporária e excepcional da Administração Pública
, sendo
vedada sua utilização para o exercício de funções permanentes ou inerentes a cargos públicos efetivos
.

No caso em questão,
constata-se que os substituídos foram admitidos temporariamente para desempenhar atividades junto à municipalidade
. No entanto,
não há nos autos qualquer documentação que comprove a renovação sucessiva e ininterrupta dos contratos, de modo a descaracterizar a excepcionalidade da contratação a superar o prazo de 02 (dois) anos.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
o autor deve instruir a petição inicial com todos os documentos atinentes a lide e que possam comprovar a sua pretensão, conforme cito:

“
[...]
É possível que o juiz entenda desnecessária a produção de certas provas a teor do caderno probatório já formado nos autos (até porque os momentos adequados para a produção de provas e para o pedido de produção de provas,
salvo em relação a fatos novos ou a fatos que se tornem controversos em momento posterior, além de eventual necessidade de convencimento do próprio juiz,
são a inicial e a contestação)
e da natureza eminentemente de direito da questões suscitadas, levando, com isso, à promoção de julgamento antecipado da lide sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
[...]
”
(
REsp n. 1.277.440/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 14/2/2012.)

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior, observa-se que o representante sindical
não apresentou, no momento processual adequado, os documentos necessários

para comprovar a alegada irregularidade nas contratações temporárias e a sucessividade dos vínculos no período reivindicado.

Por este motivo entendo que “O
s fatos alegados pelo SINTEP, deveriam, de plano, ser comprovados, com os documentos trazidos com a petição inicial, mediante os contratos dos servidores,
holerites e etc.
A documentação anexada pela parte não demonstra a data de contratação e demissão, ônus que lhe competia a demonstração (artigo 373, I, CPC). Os documentos em questão são de fácil acesso dos substituídos (holerites, contratos,
etc
), não havendo que se falar em maior facilidade de obtenção da prova por parte do município.
(N.U 1005449-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Ne
sta senda, cito precedentes:

“
[...]
APEL
AÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. CAUSA MADURA — ARTIGO 1. 013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário. A hipótese é do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.
(TJ-MT 10016267220168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/2/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023
)
.
[...]
”
[
g.n
.]

“[...]
APEL
AÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.
Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.
Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido.
Recurso do Município de Cuiabá provido.
(N.U 1001597-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024
).
[...]
”
[
g.n
.]

Destarte, não há nos autos comprovação documental apta a sustentar a tese de que as contratações temporárias foram renovadas de maneira sucessiva e irregular, de modo a descaracterizar sua excepcionalidade, razão pela qual entendo pela
reforma da sentença
, afastando a condenação imposta ao ente público.

Com essas considerações,

1. REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial;

2. REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir;

3. REJEITO,
a preliminar de revogação da justiça gratuita;

4. REJEITO,
a preliminar de cerceamento de defesa;

5. REJEITO,
a preliminar de coisa julgada;

6. REJEITO
, a preliminar de irregularidade na representação do sindicato;

7. REJEITO
, a preliminar de inadequação da via eleita;

8. ACOLHO
, a preliminar de ausência de interesse processual
;

9. REJEITO
, a preliminar de prescrição quinquenal;

10. REJEITO
, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões;

11. ACOLHO
, a preliminar de concessão da justiça gratuita
, suscitada em contrarrazões;

12. NÃO CONHEÇO
d a Apelação Cível interpost a pelo segundo A
pelante (Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT)
, restando prejudicada sua a
preciação;

13.
No mérito,
DOU PROVIMENTO
recurso do primeiro
A
pelante

(
Município de Cuiabá
)
e, em

remessa necessária
, R
E
TIFICO
a sentença para
jul
gar improcedentes os pedidos
formulados na inicial
e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025